Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-26.2013.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001649-26.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO BAUER DA SILVA - CPF: 021.779.219-70 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), ELAINE DA SILVA OLIVEIRA XAVIER - CPF: 217.901.418-00 (VÍTIMA), GENIVALDO BAUER DA SILVA - CPF: 021.779.219-70 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001649-26.2013.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: GENIVALDO BAUER DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO [ART. 121, § 1o E 2o, IV, DO CP] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1o, DO CP POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA, COM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2o,
A
, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

No homicídio privilegiado, justifica-se a utilização da fração mínima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima, malgrado injusta, foi de pouca monta, desproporcional ao crime cometido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001649-26.2013.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: GENIVALDO BAUER DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da Comarca de Sapezal,
que condenou Genivaldo Bauer da Silva à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, § 1o e § 2o, IV, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante
a anulação da sessão do Tribunal do Júri, sob o pretexto de que o reconhecimento do privilégio é manifestamente contrário à prova dos autos. Quando não, requer a redução da fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP para o seu patamar mínimo (1/6).

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001649-26.2013.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrido,
Genivaldo Bauer da Silva,
a prática do crime de homicídio qualificado privilegiado [art. 121, § 1o e § 2o, IV, do Código Penal], porquanto, consoante se infere da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 19/06/2011, por volta das 17h, na Lanchonete da Prainha Municipal, nesta cidade de Sapezal/MT, o denunciado, agindo dolosamente (com animus necandi), e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou a vítima Elaine da Silva Oliveira, vulgo ‘Sofia’.

Segundo apurado, a vítima Elaine da Silva Oliveira era namorada de Giovando Bauer da Silva, irmão do denunciado. Ocorre que, segundo extrai-se do caderno investigativo, a vítima Elaine era garota de programa, situação que incomodava o denunciado. Segundo as testemunhas ouvidas no decorrer das investigações, o denunciado Genivaldo frequentemente reclamava que Elaine ‘fazia o que queria de seu irmão’, sendo que em certa ocasião chegaram a discutir.

Na data dos fatos, a vítima (que também é conhecida como Sofia) estava sentada próxima ao balcão do Bar da Prainha, de propriedade da família do denunciado. Consta ainda que, na data dos fatos, Giovando (namorado da vítima e irmão do denunciado) realizava os atendimentos no empreendimento, quando Elaine (vulgo Sofia) deslocou-se até a cozinha, local onde o denunciado Genivaldo se encontrava. Na cozinha, o acusado deu início a uma discussão com Sofia, alegando que ela estava atrapalhando o trabalho de seu irmão, oportunidade em que muniu-se de uma arma de fogo que trazia na cintura, notadamente um revólver calibre .38, tendo desferido uma coronhada na cabeça da vítima, que de plano caiu ao solo, na sequência, o denunciado desferiu um disparo contra sua cabeça, na região da narina, o que causou efetivamente sua morte, conforme laudo de necrópsia de fl. 11.

Ademais, denota-se do relatório policial de fl. 16/17 IP que a vítima foi alvejada quando já estava caída ao chão, sendo o tiro dado a curta distância, fatos estes que dificultaram sua defesa. Verifica-se que estão sobejadamente presentes os indícios de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento das testemunhas, laudo de necropsia, confissão em fase indiciária, dentre outros. [...]”.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, acolheu a tese de que
“o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, decorrente dos atritos entre o acusado e seus familiares com a vítima”
.

Neste ponto reside a irresignação ministerial, ao asseverar que o Conselho de Sentença, ao reconhecer a aludida causa de diminuição da pena, decidiu contrariamente à prova dos autos.

A pretensão não merece acolhimento.

A tese de homicídio privilegiado foi sustentada pelo réu desde a fase policial, quando atestou ter praticado o delito porque a vítima vinha, desde há muito tempo, maltratando o seu irmão e toda a sua família, além do que, no dia dos fatos, após mais uma discussão entre eles, ela lhe desferiu um tapa em seu rosto, momento em que sacou a arma de fogo que possuía e acabou matando a ofendida com um disparo em sua cabeça (id. 36565491).

Em plenário, o acusado confirmou que, durante a discussão com a vítima, ela lhe deu um tapa em seu rosto, razão pela qual, agindo por violenta emoção, ceifou a vida dela com um disparo de arma de fogo (áudio id. 36566499).

A propósito, conforme narrado pela conselheira tutelar, Clesia Pagel Ambrosini, a ofendida se tratava de pessoa bastante instável e agressiva, inclusive já foi ameaçada e agredida por ela, razão pela qual registrou boletim de ocorrência. Acrescentou ainda que a vítima costumava andar armada com uma faca pela cidade, e que, após a sua prisão, localizou em meio aos documentos pessoais da ofendida um mandado de prisão da Espanha, aparentemente por conta de uma agressão com garrafa de vidro naquele país (áudio id. 36566499).

A testemunha Simone Nunes Ribeiro, embora não tenha presenciado o fato, relatou que
“Gê (Genivaldo) não gostava de Sofia devido ao fato de que Sofia fazia o que queria com Giovando, e Gê não gostava disso. Que há comentários de que Sofia havia dado um tapa no rosto de Gê no dia do crime. [...] Que há comentário de que teria sido o Gê que teria cometido o crime. [...]”
(id. 36565490).

Não houve testemunha presencial do crime, o que dificulta a pretensão do órgão ministerial em refutar a versão do apelado, mesmo porque a única evidência citada para dar suporte à tese acusatória é o laudo pericial – corroborado pela testemunha Ildo Rufino –, que se limita a demonstrar tão somente a dinâmica do crime, em nada acrescentando quanto à sua motivação.

De mais a mais, a quesitação abordou o privilégio de forma clara, e o Conselho de Sentença optou por reconhecê-lo.

Nessa circunstância, escorreito o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP.

Ao reverso do que sustenta o apelante, fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma versão proporcionada pelas provas trazidas aos autos e, de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria,
verbis
:

“A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme entendimento consolidado nesta Corte Estadual:

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO “PRIVILEGIADO” E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE UM NOVO SEJA REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS, COM RESPALDO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS [...]

Para a anulação da decisão proferida pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, sem qualquer respaldo ao conjunto probatório carreado ao processo, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Tendo os jurados acolhido uma das teses apresentadas na sessão de julgamento e estando a decisão apoiada em qualquer dado dos autos, ainda que escasso, incabível a cassação da decisão. [...]
(N.U 0001825-19.2016.8.11.0007, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – APELO DESPROVIDO.

As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República)
(N.U 0003982-69.2010.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018).

Todavia, no que tange à pretensão de redução da fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP, para o seu patamar mínimo (1/6), melhor sorte assiste ao recorrente.

Digo isso porque,
“a escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista”
(TJMT, Ap no 119421/201 – Relator: Des. Paulo da cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.4.2017).

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1o, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) [...]
(AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, leciona:

“Conforme a relevância do motivo – maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição.

[...] Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto) para relevância ordinária. No tocante à violência emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque”
(Código Penal Comentado – Ed. Forense, 16a edição, p. 729-730).

No caso em tela, o Juiz Presidente diminuiu a reprimenda em no patamar máximo de 1/3 (um terço) em razão do privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri (CP, art. 121, § 1°), assim fundamentando:

“[...] Ante o reconhecimento pelo conselho de sentença da causa de diminuição da pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal,
reduzo a pena de 1/3 (um terço) tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão
, pois não há outras causas que possam influir no seu cômputo.

Justifico a redução mínima no alto grau de reprovabilidade da conduta da vítima, visto que invadiu a residência do acusado desferindo um tapa em sua face, o que segundo os princípios éticos dominantes admitidos pela moralidade média, é digno de repulsa e capaz de provocar a revolta do acusado
”
.

Destarte, a violenta emoção reconhecida pelo Júri Popular decorreu de uma discussão prévia, com a vítima desferindo um tapa no rosto do apelado, revelando, na dinâmica dos fatos, que a provocação, malgrado injusta, foi de pouca monta, desproporcional ao crime cometido, razão pela qual a fração relativa ao homicídio privilegiado de ser reduzida para o seu mínimo legal de 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva do réu para
10 (dez) anos de reclusão
.

Este, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PARCIAL PERTINÊNCIA – PRIVILÉGIO –
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA IMPROCEDÊNCIA – TOTAL DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA PERPETRADA EM RELAÇÃO À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Se a provocação da vítima não foi tão expressiva,
haja vista que agrediu o apelante mediante alguns empurrões, sem grandes consequências, a intensidade da sua reação, ao executar a vítima com inúmeros disparos de arma de fogo revela-se inteiramente desproporcional
, e evidencia a impossibilidade de aplicação da fração máxima perseguida pela defesa
(N.U 0013249-50.2016.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o,
a,
do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP para o seu patamar mínimo (1/6), readequando a pena definitiva do réu para
10 (dez) anos de reclusão
, em regime prisional
fechado
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020